Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-76.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017173-76.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVID DE ALMEIDA PADILHA DA SILVA - CPF: 016.117.601-19 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Deivid de Almeida Padilha da Silva
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Diamantino, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Afiança que, não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019 e, ao invés de convocar os candidatos aprovados, a Administração publicou edital de processo seletivo, destinado à contratação temporária de profissionais para ocupar as vagas do cargo em referência.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 26978453).

Não há informações (Id. 26433991).

Deferida a liminar (Id. 26666950).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 29091007).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 22482485), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 26666950), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Deivid de Almeida Padilha da Silva participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Diamantino (Id. 23498465, fls. 12), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 23498464).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 26978454), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público em 11 de junho de 2019, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, no Município de Diamantino.

É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “
dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de
Suspensão de Segurança
apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual nº 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11)

o entendimento de que
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida)
.

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 26666950).

Assegura que o
artigo 2º-B da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, veda o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que
“
tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento
”.

Assevera que “
o decorrer do prazo de validade do certame, surgiu uma situação excepcional a exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Sendo que, o atual Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação SECITECI, Nilton Borges Borgato, justificou, por escrito, as razões de não ter prorrogado o prazo de validade do concurso público
.”.

Afiança que “
a situação econômica do Estado de Mato Grosso, do tempo em que foram ofertadas as vagas previstas no edital aos dias de hoje, piorou. Atualmente, atravessa grave crise financeira, tendo sido decretado calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, por meio do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, o qual foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto nº 176, de 17 de junho de 2019, alterado pelo Decreto nº 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019.
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 35011489).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...] Mandado de segurança impetrado por
Deivid de Almeida Padilha da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Diamantino, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Afiança que, não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019 e, ao invés de convocar os candidatos aprovados, a Administração publicou edital de processo seletivo, destinado à contratação temporária de profissionais para ocupar as vagas do cargo em referência.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 26978453).

Não há informações (Id. 26433991).

Deferida a liminar (Id. 26666950).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 29091007).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 22482485), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 26666950), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Deivid de Almeida Padilha da Silva participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Diamantino (Id. 23498465, fls. 12), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 23498464).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 26978454), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público em 11 de junho de 2019, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, no Município de Diamantino.

É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “
dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de
Suspensão de Segurança
apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual nº 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11) o entendimento de que
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida)
.

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020